Tribunal: TJMT
Processo: 1022769-83.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no 1022769-83.2017.8.11.0041
RECORRENTE: NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pela NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA, com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício (id. 103658975).
Antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, registre-se que o recurso especial foi interposto sem o recolhimento das custas do recurso.
Nesse sentido, a certidão de id. 107776480:
Certifico que o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal e, até esta data, não foi comprovado o pagamento das custas judiciais.
A parte recorrente apresentou o comprovante de pagamento realizado após a referida certidão.
Ante o exposto, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC/2015, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a regularidade no pagamento foi sanada e, após, em caso positivo, intime-se a recorrida para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso extraordinário, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça